Tribunal: TJMT
Processo: 1015353-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Agravante: ALIPIO DOS SANTOS
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CLÁUDIA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALIPIO DOS SANTOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que nos autos da Ação da Obrigação de Fazer no 1015353-51.2021.8.11.0000 movida pelo agravante, representado pela Defensoria Pública Estadual, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CLÁUDIA, que indeferiu a tutela de urgência postulada na inicial, visando a condenação dos requeridos ao fornecimento do aparelho auditivo de Amplificação Sonora Individual – AASI.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que “(...)em 10 de janeiro de 2018, foi solicitado pelo Médico responsável o fornecimento de aparelho auditivo ao Agravante(...). Todavia, após 03 (três) anos nenhuma medida foi adotada por parte do Poder Público.”
Argumenta que o autor conta com oitenta anos de idade e “caso se aguarde até o final do processo, há grande probabilidade que o resultado do processo seja inútil, condenando o Agravante a viver o resto de sua vida sem a audição.”
Assevera que encontra-se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a concessão da tutela de urgência.
Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a disponibilização do aparelho auditivo ao agravante de forma imediata e, no mérito, que a antecipação da tutela recursal seja mantida.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
In casu, verifica-se que há indícios suficientes nos autos de que o autor é portador de perda de audição bilateral neuro-sensorial-CID H90.3, com indicação de uso de aparelho.
Assim, não há dúvida acerca da situação clínica do agravante e da necessidade de tratamento. No entanto, o parecer do Núcleo do Apoio Técnico-NAT, anexado ao feito, revela que apesar de favorável para a utilização do aparelho, concluiu que “(...)não há elementos técnicos suficientes para considerar o pleito uma urgência médica, sendo razoável seguir as vias administrativas previstas pelas autoridades de saúde locais para sua realização, com a celeridade que situações de saúde impõem.”
Extrai-se, ainda, da Declaração da Secretaria de Saúde do Município de Cláudia, de 25/06/2021, que o agravante está na 10a (decima) colocação da fila de espera para o fornecimento do almejado aparelho auditivo.
Diante disso, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator